Tribunal: TJBA
Processo: 8054638-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054638-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Antônio Mendez Vilas e outros

Advogado(s)
:
DAVID MENDEZ SANTIAGO LIMA, DANIEL MASCARENHAS PASSOS

AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, HERMANO GADELHA DE SA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. ATUAÇÃO EX OFFICIO. DESNECESSIDADE DE PLANILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AÇÃO AUTÔNOMA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO HOUVE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da executada para determinar a exclusão dos honorários advocatícios do montante exequendo e reduzir o valor das astreintes para o patamar consolidado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Discute-se no recurso a alegada impossibilidade de redução das astreintes em razão de irregularidade na impugnação, pela falta da planilha pormenorizada exigida pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, bem como o suposto equívoco na exclusão total da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a redução das astreintes pode ser realizada de ofício pelo magistrado, afastando-se a exigência de apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo pela executada ; e (ii) estabelecer se é devida a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença quando o título executivo judicial não contiver condenação expressa nesse sentido. Não houve intervenção do Ministério Público por ausência das hipóteses legais de obrigatoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

O art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao julgador o poder-dever de, de ofício ou a requerimento, adequar o valor da multa aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade caso se torne insuficiente ou excessiva.

A prerrogativa de atuação ex officio para o controle da razoabilidade da multa torna despicienda a apresentação de planilha pormenorizada pela executada, afastando a incidência punitiva dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

O cumprimento de sentença deve obediência estrita aos limites traçados pelo título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A constatação de ausência de condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença exequenda impede a inclusão dessa verba nos cálculos apresentados pelo exequente.

Onde não há arbitramento judicial, não pode a parte criar a rubrica de honorários sponte propria na fase executiva (aplicação a contrario sensu do art. 85, caput e § 11, do CPC).

Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é incabível a cobrança na via executiva, sendo cabível a propositura de ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/15 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
: 1. A adequação do valor da multa cominatória (astreintes) pelo juízo, com base na razoabilidade e proporcionalidade, consubstancia exercício de poder geral de cautela passível de atuação de ofício, dispensando a apresentação de planilha pormenorizada na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC). 2. É vedada a inclusão unilateral de honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença quando houver omissão no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, devendo a parte interessada valer-se de ação autônoma, na forma do art. 85, § 18, do CPC.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 525, §§ 4º e 5º; art. 537, § 1º, inciso I; art. 85, caput, § 11 e § 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2098934/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. em 05/03/2024. TJBA, Apelação Cível nº 8001524-72.2020.8.05.0229, Rel. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, j. em 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054638-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes MARIA DEL CARMEN BRITTO MENDEZ e ESPÓLIO DE ANTÔNIO MENDEZ VILAS e como Agravada UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01